Tribunal: TJDFT
Processo: 0710300-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. dívida parcialmente reconhecida. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DENÚNCIA DA LOCAÇÃO. OCORRÊNCIA. FORMA VERBAL. MULTA INDEVIDA. medida executiva menos gravosa. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. POSSIBILIDADE

1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Embargante, pois a demanda foi proposta em desfavor da parte contratualmente identificada, restando preenchido o requisito previsto no art. 779, I, do CPC/15.

2. A Execução documentalmente instruída e cujo débito foi parcialmente reconhecido pelo devedor deve ser mantida quanto aos valores que o Executado não comprova o pagamento ou que não há motivo que possa afastá-los.

3. Se o conjunto probatório indica que o Embargado foi previamente comunicado acerca da denúncia da locação de forma verbal, deve ser decotada a cobrança da multa correlata.

4. Ao Executado, que alegar ser a medida executiva efetivada a mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, do CPC/15).

5. É cabível a constrição dos direitos aquisitivos sobre veículo gravado com alienação fiduciária.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.